Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703066-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSE ALCANTARA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar a reserva da vaga no Processo seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, até o julgamento do mérito. A agravante assevera que se inscreveu no Processo seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, e que informou ser pessoa com deficiência, por apresentar severa deficiência auditiva. Alega que, após aprovada na prova objetiva, foi convocada para a realização da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência. Aduz que a Junta Médica responsável pela avaliação entendeu que o grau de acometimento da audição não se enquadra nos critérios estabelecidos na Lei no 4.317/09. Sustenta que é acometida de perda auditiva bilateral de mais de 41 decibéis (db) em ambos os ouvidos, consoante comprovam os laudos de exame de audiometria anexados aos autos, caraterizando-se como pessoa com deficiência, nos termos do art. 5, inciso II, alínea “b”, da Lei Distrital no 4.317/09. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da impossibilidade de se pagar valores retroativos à agravante em caso de reconhecimento do direito por ela alegado e eventual demora em sua nomeação e posse no concurso, sendo necessário assegurar-lhe a possibilidade de participar das demais etapas do certame e de ser nomeada e empossada segundo sua ordem de classificação em caso de surgimento de vagas no cadastro de reserva. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, verifica-se, em primeira análise, que os relatórios médicos e laudos de audiometria anexados aos autos indicam que a agravante é acometida de perda auditiva bilateral em patamar superior a 41 db em ambos os ouvidos, o que, em princípio, parece suficiente para sua caracterização como deficiente auditiva, nos termos do art. 5, inciso II, alínea “b”, da Lei Distrital, que, aparentemente, estabelece critério puramente objetivo para caracterização da deficiência auditiva. Todavia, os relatórios médicos e laudos de audiometria foram produzidos na data de 26/01/2022, posteriormente à avaliação biopsicossocial feita pela Junta Médica do certame, em aparente desobediência ao determinado nos itens 13.2 e 13.4 do edital. Assim, em primeira análise, não se vislumbram elementos comprobatórios de ilegalidade no ato da banca examinadora, devendo ser aguardada a instrução processual e a realização do laudo judicial para verificar se a recorrente possui ou não perda auditiva bilateral. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022 12:48:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator